Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-07.2015.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1004518-07.2015.8.26.0126/50000, da Comarca Caraguatatuba, em
que são embargantes RODRIGO CÉSAR VIEIRA GUIMARÃES e GLÁUCIA
REGINA TRINDADE, são embargados ALUÍSIO SOUZA GOMES JÚNIOR,
MARCOS DI PIETRO, IRANILDES SANTANA DI PIETRO e TACIANA
APARECIDA OCON GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004518-07.2015.8.26.0126/50000
Voto no 26.307
Embargos de Declaração Cível No 1004518-07.2015.8.26.0126/50000 Comarca:
Caraguatatuba
Embargtes: Rodrigo César Vieira Guimarães e Gláucia Regina Trindade
Embargdos: Aluísio Souza Gomes Júnior, Marcos Di Pietro, Iranildes Santana Di Pietro
e Taciana Aparecida Ocon Gomes
Voto no 26.307
Embargos de declaração. Obscuridade. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 207/214.
Os Embargantes alegam, em síntese, que o julgado
incorreu em obscuridade, ao julgar o acréscimo de R$ 80.000,00 e consignar que não foi
demonstrada a sua origem, pois nos termos e documentos da lide evidenciam a origem
desse valor. Enunciam que, na data da celebração da permuta, firmado em 30.07.2013, o
Embargado Aluísio confessou que devia a importância de R$ 280.000,00 e não apenas
R$ 200.000,00. Mencionam que os R$ 80.000,00 referem-se ao contrato inadimplido
pelo mesmo, e sua origem é o inadimplemento reconhecido no v. acórdão, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004518-07.2015.8.26.0126/50000
Voto no 26.307
condenou ao pagamento de R$ 200.000,00. “Claramente, o ADITAMENTO de fl. 27, o
instrumento de fls. 28 a 34 datados do mesmo dia e as notas promissórios objeto de
protesto nas fls. 72 a 76 demonstram que o inadimplemento reconhecido pelo v.
acórdão são de R$ 280.000,00 e não apenas R$ 200.000,00.”
É o relatório.

À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 207/214 não exibe o vício enunciado pelos Embargantes. Insta
ressaltar que a questão suscitada já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“Uma vez que os Autores não pretendem a devolução do
apartamento, cabe unicamente a eles a possibilidade de cobrar o débito que
restou incontroverso, no valor de R$ 200.000,00, e que é responsabilidade dos
Réus (pág. 33).
Desse modo, correta a r. sentença em acolher o pedido
alternativo formulado pelos Autores, todavia não em sua integralidade, uma vez
que não se mostra adequada a aplicação da cláusula 5a do contrato, que possui
conteúdo indenizatório, apenas à hipótese de rescisão do contrato, o que é aqui
afastado, em razão da manutenção do negócio. Tampouco se pode aqui cogitar
do valor de R$ 80.000,00, em acréscimo àquele já reconhecido pela r. sentença,
com pretendem os Autores, pois não demonstrada a sua origem. Ao que se pode
perceber, esse valor estaria ligado ao veículo ofertado como parte de pagamento
pelos Autores aos Réus, para quitação do preço do apartamento, sendo o preço
ora estimado em R$ 100.000,00 (pág. 22), ora em R$ 50.000,00 (22), e,
incontroversamente, esse bem se encontrava financiado, cuja responsabilidade
pelo pagamento de parte do valor devido junto ao agente financeiro foi assumido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004518-07.2015.8.26.0126/50000
Voto no 26.307
pelos Autores. Assim, entendidos os valores indicados à pág. 22, itens “a” e “c”
, como de abatimento ao preço do “apartamento” e, sendo o preço estimado da
“casa sobrado”, em R$ 325.000,00, remanesce como de responsabilidade dos
Réus o valor de R$ 200.000,00, conforme indicado na pág. 33.”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
F. GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004518-07.2015.8.26.0126/50000
Voto no 26.307
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator